Tribunal: STF
Processo: ARE 1438086
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA QUE OCUPA O CARGO DE PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU.



    INOVAÇÃO RECURSAL ALEGADA EM CONTRARRAZÕES. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÕES TAMBÉM LEVANTADAS EM CONTESTAÇÃO.



    PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL APLICÁVEL À FAZENDA PÚBLICA. PREVISÃO NO DECRETO N. 20.910/1932. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PREJUDICIAL AFASTADA.



     REAJUSTE SALARIAL DOS ANOS DE 2017, 2018, 2019 E 2020. CONTROVÉRSIA EM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DA DATA BASE. PREVISÃO NA LCM Nº 19/2008 (ESTATUTO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL). DATA BASE: MÊS DE JANEIRO DE CADA ANO. PLEITO DE DECLARAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3º, II E DO ART. 53, § 5º, AMBOS DA LCM Nº 19/2008. TESE AFASTADA. AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO DE REAJUSTE AUTOMÁTICO E/OU OBRIGATORIEDADE E VINCULAÇÃO AO REAJUSTE ANUAL. TEMA 911/STJ.



    "[...] consoante legislação específica do magistério municipal (LCM 19/2008), o reajuste desta categoria, em específico, se dá no mês de janeiro de cada ano (arts. 3º, II, e 53, da norma local), o que afasta a aplicação da lei genérica de servidores do Município." (TJSC, Apelação / Remessa Necessária n. 0300305-24.2017.8.24.0113, de Camboriú, rel. Henry Petry Junior, Segunda Câmara de Direito Público, j. 04-08-2020).



    SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, caput, 7º, IV, 37, caput e X, 61, § 1º, II, "a" e 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente